Tribunal: TJMT
Processo: 1023852-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023852-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ANDRE LOPES LOUREIRO - CPF: 018.365.261-48 (RECORRENTE), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023852-78.2022.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

Recorrido(s):
PAULO ANDRÉ LOPES LOUREIRO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3o, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 186971689, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao
pagamento do valor de
R$ 8.052,08 (oito mil e cinquenta e dois reais e oito centavos)

a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração dos danos materiais
, bem como a
indenização por danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) A ausência de valoração quanto às provas que comprovam o cumprimento do dever de vistoria;

2) A inexistência de provas quanto ao objeto que teria ocasionado o sinistro – Culpa exclusiva de terceiro;

3) A ausência de nexo causal - Mitigação da responsabilidade objetiva;

4) A necessidade de reforma da condenação ao pagamento dos danos materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 186972164 e 186972165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que na
sessão realizada em plenário virtual, no período de
04 a 07 de dezembro de 2023
, o então MM. Juiz Relator – Dr.
Sebastião de Arruda Almeida
, conheceu do recurso interposto pelo
reclamante
e deu-lhe parcial provimento para
majorar
o valor indenizatório
a título de
danos materiais
para a quantia de
R$ 12.981,75 (doze mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)
, mantendo no mais a r. sentença.

No entanto, deixou de analisar o recurso interposto pela
reclamada
, razão pela qual passo a sua apreciação.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
28/07/2022
, por volta das 20 horas, conduzia o veículo
Toyota PRIUS NGA TOP, placa RAN1640, ano/modelo 2019, cor prata,
na BR 163, KM 54,5, sendo que ao finalizar uma curva com aclive, chocou-se com destroços de carcaça de pneu de carreta no meio da rodovia de concessão da demandada, causando danos ao automóvel.

A demandada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, afirmando que não foram identificados objetos na pista no dia dos fatos narrados na exordial.

No entanto, a
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, vê-se que o autor se desvencilhou de seu ônus probatório, conforme comprovante de pagamento de pedágio (id. 186971661), declaração de acidente de trânsito (id. 186971658), além das fotografias anexadas aos autos (id. 186971662).

A demandada, por sua vez, afirma
que não foram identificados objetos na pista no dia dos fatos narrados na exordial.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia objetos ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que
a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Logo,
seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados ao autor
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3o, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei)

Desse modo, restando comprovado nos autos o prejuízo material suportado pelo autor, conforme orçamento anexado no id.
no 186971669
), devida a restituição ao reclamante do valor de
R$ 12.981,75 (doze mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO
– DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6o da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1o, §3o do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação
.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 8010702-04.2016.8.11.0040, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
reclamada
, posto que tempestivo, e
nego provimento
, c
ondenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024